Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-85.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000863-85.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RONALDO SERGIO DA SILVA SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER PREPARO. DECURSO DO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000863-85.2023.8.05.0230, em que figura como Apelante RONALDO SERGIO DA SILVA SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.